Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-82.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-82.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO SOUZA SERPA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. FINANCIAMENTO VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. TAXA DE SEGURO E ASSISTÊNCIAS CORRELATAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA PELO MUTUÁRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE REGISTRO. SERVIÇOS QUE NÃO FORAM COMPROVADAMENTE ARCADOS PELA FINANCIADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO FINANCIADO. RESTITUIÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ACIONADA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato.

3. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, na data da celebração do contrato, 28/10/2021, situou-se em 1,86% ao mês e 24,81% ao ano. Por outro lado, as taxas de juros remuneratórios efetivamente pactuadas pela instituição financeira foram de 2,39% ao mês e entre 32,72% ao ano, conforme contrato acostado aos autos (ID 82156614). Abusividade constatada.

4. Com relação ao Seguro e assistências a ele correlatas, verifica-se que não há qualquer opção de escolha pelo requerente quanto à Seguradora responsável pelo cumprimento da apólice. Na verdade, o produto em questão é oferecido de forma vinculada à instituição financeira ré. Portanto, observadas as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.639.320/SP, deve ser afastada a incidência do prêmio cobrado na relação contratual em análise.

5. No que diz respeito aos valores suportados pelo consumidor a título do Seguro e assistências a ele correlatas, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

6. Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto;

7. No caso em exame, constata-se que a contratação ocorreu em 28/10/2021, porém a parte ré não juntou aos autos prova de que tenha procedido a uma avaliação prévia do bem por meio de terceiros a justificar a cobrança. Por tais razões, é abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, devendo o réu proceder com a restituição dos referidos valores pagos pelo autor
na forma simples, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

8. A tarifa de registro do contrato é válida, desde que os serviços tenham sido prestados. No caso dos autos, apesar da cobrança imposta ao financiado, verifica-se que na cláusula de Demais condições, letra e) do contrato ficou estabelecido que caberia ao autor efetivar o registro da alienação fiduciária do contrato, não à financeira. Então, não havendo prova da efetiva prestação do serviço pela apelada, será devida a devolução desse valor cobrado no contrato, na forma simples e atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

9. No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Assim, no que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000645-82.2024.8.05.0081
, em que figuram, como Apelante,
FERNANDO SOUZA SERPA
, e, como Apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora